Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO NA SENTENÇA. INCLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENCARGOS APLICADOS AOS CÁLCULOS DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de não constar na sentença a incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre o valor a ser eventualmente restituído pela parte ré, ora agravada, a teor do que preconiza o enunciado sumular n. 254 do STF, nada obsta a inclusão de juros de mora nesta fase de cumprimento do julgado, por se tratar de matéria de ordem pública. A Lei n. 6899/81 estabelece em seu art. 1o que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.
2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, ou seja, são devidos a partir da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês.
3. Quanto ao pedido subsidiário de alteração dos encargos aplicados ao cálculo dos valores pagos a menor, não se revela interesse recursal quanto ao ponto, porquanto, como afirmado pela própria agravante, os cálculos de liquidação elaborados pela parte ré já contemplam sua pretensão de exclusão dos juros de mora e não se verifica sua imposição na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.